Tribunal: CARF
Processo: 10920.901620/2014-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.901620/2014-43
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.193 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
METALURGICA ZENKER LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
DECISÃO CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DA MATÉRIA DECIDIDA.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE NÃO CARACTERIZADA.
Não resta caracterizado qualquer vício a suscitar a nulidade da decisão
administrativa contestada por cerceamento do direito de defesa quando essa
reporta-se ao posterior aproveitamento de parte do saldo credor da recorrente
discriminado no demonstrativo do despacho decisório.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da
protocolização do pedido.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
preliminar de nulidade do despacho decisório em face da preclusão. Vencidos os conselheiros
Vinicius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho que conheciam da preliminar e a
afastavam. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar arguida. No
mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3302-009.187, de 26 de agosto de 2020, prolatado no julgamento do
processo 10920.900.410/2014-38, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.901620/2014-43
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901620/2014-43

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Compensação apresentado pelo Contribuinte.

Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Os
fundamentos da decisão constam do voto exarado, sumariados na ementa, abaixo transcrita:

RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS DE IPI. SALDO CREDOR.
O valor do ressarcimento limita-se ao menor saldo credor apurado entre o
encerramento do trimestre e o período de apuração anterior ao da protocolização
do pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente - Direito Creditório Não
Reconhecido

Intimado da decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, tempestivo, no
qual criticou as razões de decidir do acórdão guerreado, e invoca preliminar de nulidade da
decisão recorrida e do despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa, ao deixarem de
apontar onde, como e quais valores foram aproveitados e em quais operações. Quanto à
legitimidade de seus créditos, reprisa as alegações da manifestação de inconformidade. Por fim,
requer a procedência do recurso voluntário, para anular o acórdão recorrido, ou alternativamente,
considerar válida a compensação dos valores de forma integral.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo, e preenchidos os demais requisitos de
admissibilidade, merece ser apreciado e conhecido.
Em preliminar, vale apontar que a suposta nulidade do despacho
decisório não foi arguida na manifestação de inconformidade, daí porque
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901620/2014-43

trata-se de matéria preclusa, tendo por consequência o seu não
conhecimento.
DA DECISÃO RECORRIDA
A preliminar de nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do
direito de defesa, ao deixar de apontar onde, como e quais valores foram
aproveitados e em quais operações, não encontra eco na realidade do
contencioso ora em discussão. Nota-se que a decisão recorrida reporta-
se quanto ao posterior aproveitamento de parte do saldo credor da
recorrente discriminado no demonstrativo do despacho decisório:

De plano, deve-se esclarecer que a verificação eletrônica da legitimidade do
valor pleiteado pelo contribuinte consiste tanto no cálculo do saldo credor de IPI
passível de ressarcimento apurado ao fim do trimestre-calendário a que se refere
o pedido, como na verificação se esse saldo se mantém na escrita até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do PER/DCOMP. Constatada a
utilização integral do saldo credor existente no final do trimestre, indefere-se o
ressarcimento. (...)
Certo é que o saldo credor de IPI apurado em um determinado trimestre e
utilizado para abatimento de débitos de trimestres posteriores exaure-se e, por
conseguinte, não pode ser ressarcido, caso contrário, o contribuinte deveria
recolher aqueles débitos que foram compensados com referidos créditos.
Quanto à documentação juntada pela manifestante, ela só reflete o período de
apuração, deixando de considerar o posterior aproveitamento de parte do saldo
credor, que foi declarado pelo próprio contribuinte da PER-DCOMP
discriminada no demonstrativo.

Releva observar, outrossim, que a Análise de Crédito do PER-DCOMP,
obtido do SCC - Sistema de Controle de Créditos – e parte integrante do
despacho decisório que a recorrente veio por atacar somente em recurso
voluntário, foi juntado aos autos pela própria então manifestante.
Vários Demonstrativos, com as devidas legendas, demonstram os
créditos e débitos (ressarcimento de IPI), apuração do saldo credor
ressarcível, etc. Quanto ao apontamento de onde, como e quais valores
foram aproveitados e em quais operações, reclamado pela recorrente,
vale mencionar o “Demonstrativo da apuração após o período do
ressarcimento”, que contém os períodos de apuração de abr/2011 a
jul/2013 (período de transmissão do PER-DCOMP em análise), no qual
evidencia-se que o último menor saldo credor aproveitado do período que
originou o crédito ocorreu em fev/2013. Assim, quando transmitido o
PER-DCOMP analisado, em jul/2013, já não havia crédito para ser
aproveitado.
Dito isso, impõe-se afastar a preliminar de nulidade da decisão
recorrida.
Quanto à legitimidade dos créditos da recorrente, cumpre dizer que os
créditos não foram glosados, apenas ficou demonstrado que tais
créditos foram consumidos por outras operações compensatórias,
consoante demonstrativo já referido, antes da transmissão do PER-
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.193 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10920.901620/2014-43

DCOMP em que a recorrente pretendeu a compensação em tela. Cabia à
recorrente provar que não tinha usado seus créditos, o que mais uma
vez, não ocorreu.
Posto isso, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário; e na
parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida, e no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em não conhecer da
preliminar de nulidade do despacho decisório em face da preclusão. Na parte conhecida, em
rejeitar a preliminar arguida. No mérito, em negar provimento ao recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital